Tribunal: TJDFT
Processo: 0716985-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Apelação cível. Indenização. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Falha na prestação de serviço. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado (R$ 4.000,00) em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não comporta redução.